Tribunal: TJMT
Processo: 1012308-30.2021.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012308-30.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JEAN LUCAS EDERLI - CPF: 460.404.448-19 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT -
CERCEAMENTO DE DEFESA – PERÍCIA MÉDICA – PEDIDO DE REALIZAÇÃO POR MÉDICO ESPECIALISTA – DESNECESSIDADE – ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 – LIMITE LEGAL DE ATÉ R$13.500,00 – APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO – UTILIZAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEGISLAÇÃO – SÚMULA 474 DO STJ – OBSERVÂNCIA À GRADUAÇÃO – CÁLCULO REALIZADO CORRETAMENTE NA ORIGEM - VERBA HONORÁRIA – VALOR INADEQUADO - MAJORAÇÃO DEVIDA – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO VEDADO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não havendo vedação legal à atuação de médico com especialidade diversa, é desnecessária a realização de nova perícia por médico especialista se não forem apresentados argumentos ou provas capazes de invalidarem as conclusões do laudo médico.

O valor do seguro DPVAT deve ser estabelecido com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na Tabela anexa à legislação, cuja cobertura máxima é de até R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007.

Para o cálculo da indenização é necessário enquadrar a lesão à situação mais similar àquelas constantes na Tabela da Lei 11.482/2007.

O
quantum
fixado na sentença para os honorários advocatícios de forma irrisória deve ser majorado para remunerar de forma digna o desempenho do profissional, mas sem causar-lhe enriquecimento ilícito.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT julgada procedente nos seguintes termos:

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie,
JULGO PROCEDENTE
,
a presente "Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório" proposta por
JEAN LUCAS EDERLI
, com qualificação nos autos, em desfavor de
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, pessoa jurídica de direito privado, para condenar a ré no pagamento da importância de R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), devendo incidir juros 1% ao mês e correção monetária – INPC -, àqueles a partir da citação e correção a partir da data do sinistro, bem como nas custas processuais e honorários advocatícios, e em face da simplicidade da causa, que arbitro em R$ 800,00 (oitocentos reais).

O apelante aduz que
“o médico perito mostrou resistência em analisar as lesões existentes na face e no joelho do autor, analisando tão somente a lesão existente no ombro esquerdo”
e que
“conforme documentação carreada na exordial, comprova-se que o autor ficou com sequelas não só no ombro esquerdo, como também no joelho direito e na face”
.

Afirma que
“com a ausência de análise das demais lesões pelas quais o requerente foi acometido, configura em flagrante cerceamento de defesa, cuja conduta deve ser vergastada por este juízo”
.

Sustenta que
“não oportunizar o autor a realização de nova perícia, viola seu direito de produzir a prova que lhe competia, dentro da distribuição do ônus (CPC, art. 373, inciso I)”
e que
“a falta de exaurimento da fase de instrução processual com a não oportunização da produção das provas que incumbia a parte autora, mediante a realização de uma perícia médica COMPLETA, em que o expert nomeado venha a NO MÍNIMO analisar todas as sequelas, para ver comprovado seu direito a indenização securitária, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa, e o devido processo legal, previsto no art. 5.o, LIV e LV, da CF/1988, ocasionando error in procedendo”
.

Relata que
“a própria seguradora ré reconheceu a sequela no ombro, enquadrada em grau médio, no percentual de 50% (cinquenta por cento), não existem razões para se considerar o percentual fixado no laudo, que como já dito além de ser nulo em razão de sua incompletude, é mais prejudicial ao autor”
.

Insurge-se ainda contra a quantia arbitrada para a verba honorária (R$ 800,00), pois considera ínfima.

Ao final prequestiona a matéria.

Contrarrazões no ID. 174393184.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante alega cerceamento de defesa pois manifestou discordância com o laudo confeccionado sob o fundamento de não tratar-se de médico especialista (ortopedia/traumatologia).

Defende que faz jus ao seguro
obrigatório DPVAT
em virtude do acidente de trânsito em 14/10/2020,
consoante boletim de ocorrência e documentos médicos.

A perícia médica feita em juízo (ID. 174393164) apurou que:

“(...)
A - Síntese das alegações do autor:

Alega que por ter sofrido acidente de trânsito, sofreu dano irreparável por “sofreu luxação de articulação acrômio clavicular no ombro esquerdo S43.1; trauma de face e ferimentos; perca de dente e lesão condromeniscal em joelho direito CID: S83.2,”.

B – Esclarecimentos necessários

O paciente compareceu na perícia SEM QUAISQUER EXAMES QUE PUDESSEM COMPROVAR A ALEGADA INVALIDEZ. Importante ressaltar que
em petição protocolada para fins de agendamento da perícia, foi clara a afirmação da necessidade de análise de todo e qualquer exame que pudesse comprovar a alegada incapacidade
.

Mister frisar que, apesar de na petição inicial referir lesão em joelho e na face, no momento da perícia, sem qualquer exame de imagem o paciente referiu queixa
apenas e tão somente relacionadas ao ombro esquerdo
.

(...)

Seu exame físico ortopédico evidencia:

1. Cicatrizes em ombro esquerdo de aproximadamente 3 cm (anterior) e duas cicatrizes de pontuais em face lateral;

2. Amplitude de movimento apresenta redução leve da fase final da abdução;

3. Há hipotrofia leve da musculatura periarticular do ombro esquerdo;

4. Redução de cerca de 10% da força do ombro esquerdo;

(...)

Conclusão

O paciente periciado apresenta sequela em ombro esquerdo, lesão residual leve que corresponde ao percentual de 10%, relacionado ao evento narrado na inicial”.

Como visto,
a perícia cumpriu todas as imposições legais para identificação de eventual incapacidade física da vítima, principalmente porque foi subscrita por médico perito judicial, sendo que ele, além de realizar entrevista com o autor, fez o levantamento do caso e respondeu as questões formuladas.

Não bastasse isso, os argumentos do apelante não foram capazes de demonstrar que eventual especialidade médica indicaria qualquer conclusão diversa no laudo pericial produzido.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA – PERÍCIA MÉDICA – PEDIDO DE REALIZAÇÃO POR MÉDICO ESPECIALISTA – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA –

RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não havendo vedação legal à atuação de médico com especialidade diversa, é desnecessária a realização de nova perícia por médico especialista se não forem apresentados argumentos ou provas capazes de invalidarem as conclusões do laudo médico.
(AP 1029174-67.2019.8.11.0041, julgado em: 23/02/2023)

Assim, o julgamento não criou obstáculo para a adequada solução do litígio, uma vez que o conjunto probatório fornecido corrobora com a conclusão do perito e não caracteriza cerceamento de defesa pois o laudo foi elaborado com os quesitos necessários para a averiguação da situação.

Portanto, ao contrário do que alega, trata-se de mero inconformismo com o entendimento adotado na sentença.

No caso concreto, a reparação se submete à Lei n. 11. 482/2007, regra adotada no momento do acidente, a qual fixa a quantia de até R$13.500,00, considerando-se a gravidade da lesão e a Tabela da citada legislação.

É necessário calcular a extensão do dano, ou seja, o grau de invalidez dele decorrente. Como bem colocado pela ministra Nancy Andrighi no REsp n. 1.101.572/RS, a Lei n. 6194/74 em sua redação original
"já previa a proporcionalidade em seu bojo, por conter a preposição 'até' na redação do inciso 'b' de seu art. 3o, bem como pelos termos do art. 5o, §5o, que define a competência do IML para quantificar as lesões físicas."
(PEREIRA FILHO, Luiz Tavares et al.
DPVAT - Um seguro em evolução.
Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 421).

Com o advento da MP n. 451/2008, posteriormente convertida na Lei n. 11.945/2009, passou a ser inquestionável que quando se trata de invalidez permanente a indenização deve estar em harmonia com a mensuração das lesões.

E o STJ já sumulou a matéria: “
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez
” (Súmula 474 do STJ).

Posto isso, para
“Perda completa da mobilidade de um dos
ombros
, cotovelos, punhos ou dedo”
a quantificação é de 25% sobre o teto indenizatório de R$ 13.500,00, contudo o autor tem direito a 10% desse
quantum
, consoante a graduação no laudo médico, ou seja,

R$ 337,50.

Por conseguinte, o juízo de origem utilizou os parâmetros corretos para o cálculo indenizatório
, não havendo justificativa para sua modificação.

Desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT –
ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 – LIMITE LEGAL DE ATÉ R$13.500,00 – APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO – UTILIZAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEGISLAÇÃO – SUMÚLA 474 DO STJ – OBSERVÂNCIA À GRADUAÇÃO – CÁLCULO REALIZADO CORRETAMENTE NA ORIGEM
- VERBA HONORÁRIA – VALOR INADEQUADO - MAJORAÇÃO DEVIDA – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO VEDADO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O valor do seguro DPVAT deve ser estabelecido com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na Tabela anexa à legislação, cuja cobertura máxima é de até R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007.

Para o cálculo da indenização é necessário enquadrar a lesão à situação mais similar àquelas constantes na Tabela da Lei 11.482/2007.

O
quantum
fixado na sentença para os honorários advocatícios de forma irrisória deve ser majorado para remunerar de forma digna o desempenho do profissional, mas sem causar-lhe enriquecimento ilícito.

(AP 1000014-06.2019.8.11.0038, julgado em: 28/04/2023, sem grifo no original)

Ademais, embora o assistente técnico não tenha corroborado com o laudo médico apresentado pelo perito, inexiste nos autos qualquer prova de erro ou equívoco que pudesse influenciar no deslinde da demanda, pois, o perito judicial obedeceu a todos os critérios técnicos necessários para identificação da invalidez e sua graduação, de modo, que, o laudo pericial prevalece sobre o parecer técnico emitido na via administrativa.

No que concerne aos honorários, conforme o artigo 85, §8o, do CPC, para esse arbitramento devem ser utilizados os critérios elencados nos incisos do §2o do mesmo dispositivo. Leva-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza, a complexidade da causa e o tempo exigido.

É evidente que a sua fixação em R$800,00 está aquém do razoável, uma vez que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido, ainda que conciso.

Aliás, segundo o STJ, ele não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente. (REsp n. 1139630/SC, Rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe 7-3-2012).

O STJ já pacificou o entendimento de que o julgador deve decidir o montante por apreciação equitativa, porém
não fica restrito a 10% e 20%.

Sobre a matéria:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA. (...) 3.
Na hipótese dos autos, o acórdão embargado foi claro ao afirmar que a orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, para o arbitramento da referida verba, o julgador, na sua apreciação subjetiva, pode utilizar-se de percentuais sobre o valor da causa ou da condenação, ou mesmo de um valor fixo, não se restringindo aos percentuais previstos nos §§ 3o e 4o do art. 20 do CPC
. (...)
(EDcl no AgInt no AREsp: 1534942 SP, relator ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em: 04/08/2022, DJe de 12/09/2022, sem grifo no original).

Deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DO SEGURO DPVAT COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - VERBA HONORÁRIA - ADVOGADO EM CAUSA PRÓPRIA – VALOR INADEQUADO - MAJORAÇÃO DEVIDA – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO VEDADO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação quando tratar-se de sentença condenatória (art. 85, §2o, CPC/2015). No entanto, o mesmo dispositivo autoriza o arbitramento em montante fixo, caso seja necessário para recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional.

O valor fixado na sentença para os honorários advocatícios de forma irrisória deve ser majorado para remunerar de forma digna o desempenho do profissional, mas sem causar-lhe enriquecimento ilícito.

(AP
1023903-43.2020.8.11.0041, julgado em: 31/03/2023)

O
quantum
deve recompensar com dignidade e equilíbrio a atuação do apelante, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito. Logo, concluo que R$ 1.000,00 são apropriados ao caso e ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça.

Posto isso,
dou parcial provimento

ao Recurso
apenas para majorar os honorários de sucumbência para R$1.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023